Tribunal: CARF
Processo: 10930.901889/2021-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901889/2021-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.308 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
INDÚSTRIA DE CARROCERIAS METÁLICAS IBIPORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA
FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe dava provimento
parcial para reconhecer o crédito de IRRF de R$ 21.101,18, código 6800, correspondente ao
valor consignado no informe de rendimentos apresentado em sede recursal.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901889/2021-30
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901889/2021-30

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 18257.21432.270219.1.6.02-7226
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2016 (01.01.2015
a 31.12.2015), no valor de R$ 1.493.740,24 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil,
setecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 03/09), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 1.702.134,19 (um
milhão, setecentos e dois mil, cento e trinta e quatro reais e dezenove centavos), reconheceu o
valor de R$ 1.508.707,79 (um milhão, quinhentos e oito mil, setecentos e sete reais e setenta e
nove centavos), de forma que, restou parcialmente homologada a compensação. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 13), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a Ibiporã, através de PER/DCOMP n.o 18257.21432.270219.1.6.02-7226,
requereu a restituição referente a saldos negativos de 2015;
(ii)
após a análise da RFB, foi homologado parcialmente os valores solicitados
no PERD/DCOMP acima referida;
(iii)
no PERD/DCOMP a Contribuinte informou o valor de R$ 317.108,67 de
retenções na fonte, contudo, a RFB homologou apenas o valor de R$
123.682,17;
(iv)
o Despacho Decisório não apresenta de forma detalhada os motivos do
indeferimento dos valores indicados pela Contribuinte. No demonstrativo
– Análise de Crédito, apenas é apresentado a informação “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, impossibilitando o
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901889/2021-30

contribuinte de realizar a verificação das razões da ausência de
homologação dos valores por ela indicados e não homologados pela RFB;
(v)
para eventual esclarecimento ou contestação da homologação da RFB, faz-
se necessário que a Contribuinte possua as razões do deferimento parcial,
o que não se apresenta no Despacho Decisório;
(vi)
a Contribuinte requer seja apresentado pela RFB o detalhamento e a
justificativa da ausência de homologação dos valores indicados para
restituição.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 29 de setembro de 2022, a
5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ/07”), em Acórdão
de no 107-017.863 (e-fls. 78/85), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
a Interessada não contesta o valor de IRRF, nem junta ao processo o
comprovante de retenção ou qualquer outro documento que comprove as
retenções. Na verdade, somente alega que o Despacho Decisório não
apresenta de forma detalhada os motivos do indeferimento dos valores
indicados;
(ii)
tais alegações não se sustentam, o motivo do deferimento parcial das
retenções na fonte de IRPJ é claro e consta tanto no Despacho Decisório
(fl.3), quanto na Análise do Crédito (fls. 8 e 9), e se refere à falta
confirmação das retenções;
(iii)
foram detalhadas as retenções na fonte de IRPJ que não foram
confirmadas, bastando ao contribuinte apresentar o comprovante de
retenção para a confirmação dos valores retido, porém, isto não foi feito;
(iv)
após novas pesquisas, foi apurado que o valor total do IRRF monta a R$
177.664,52.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Hipótese de vedação de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 06/10/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 107-017.863, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 87), e, na
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901889/2021-30

sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 91/95), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
o presente recurso versa exclusivamente sobre as retenções efetuadas pelo
Banco Bradesco, uma vez que a Receita Federal reconheceu apenas o
valor de R$ 8.810,75 referente ao Código 3426;
(ii)
o comprovante de rendimentos fornecido pelo Banco Bradesco (anexo)
demonstra duas retenções referentes ao Código 6800, sendo uma no valor
de R$ 21.101,18 (vinte e um mil cento e um reais e dezoito centavos) e
outra no valor de R$ 23,61 (vinte e três reais e sessenta e um centavos),
totalizando R$ 21.124,79 (vinte e um mil cento e vinte e quatro reais e
setenta e nove centavos) que não foram reconhecidos;
(iii)
houve a retenção de R$ 21.124,79 (vinte e um mil cento e vinte e quatro
reais e setenta e nove centavos) pelo Bradesco, pelo código 6800, e que
este valor não foi reconhecido para compensação, espera a Recorrente,
através do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901889/2021-30

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
06/10/2022 (e-fl. 87), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04/11/2022 (e-fl.
90), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2016 (01.01.2015 a 31.12.2015), no valor de R$
1.493.740,24 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e quarenta reais e vinte e
quatro centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte e pagamentos.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 03/09), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 193.426,40 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos), “não restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu retenções que não haviam sido
consideradas pelo Despacho Decisório no importe de R$ 53.982,25 (cinquenta e três mil,
novecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901889/2021-30

“De qualquer maneira, foram feitas novas pesquisas através do sistema SIEF
e verificou-se o seguinte:
[...]

Como se vê, após novas pesquisas, foi apurado que o valor total do IRRF monta
a R$ 177.664,52.
Refazendo a apuração do saldo negativo de IRPJ temos:
·Valor na ECF: R$ 1.493.740,24.
·Retenções na fonte declarada: R$ 317.108,67
·Retenções na fonte confirmadas: R$ 177.664,52
·pagamentos declarados e confirmados: R$ 40.070,28.
·Demais compensações declaradas e confirmadas: R$ 1.344.955,24
·Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 1.694.505,54.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp declarada: R$ 1.702.134,19.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp confirmadas: R$
1.557.558,67. ·IRPJ devido= R$ 200.765,30.
·Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na ECF) - (IRPJ devido): R$ 1.361.924,74.
Como se vê, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2015 monta a R$
1.361.924,74. Tendo em visto que já havia sido reconhecido no Despacho Decisório o
valor de R$ 1.307.942,49, cabe reconhecer neste voto apenas o valor de R$ 53.982,25
(1.361.924,74- 1.307.942,49).” (e-fls. 83/85, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções (R$
139.444,15), não confirmadas na decisão recorrida, conforme sintetizado na tabela abaixo:

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901889/2021-30

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
00.000.000/5042-38
3426
107.392,08
0,00
R$ 45.279,82
62.112,26
00.360.305/0001- 04
3426
50.659,81
0,00
8.702,43
41.957,38
05.582.619/0001-75
3426
48.417,85
44.211,23
0,00
4.206,62
60.746.948/3591-53
3426
39.978,64
8.810,75
0,00
31.167,89
01.701.201/0363-70
6800
70.660,29
70.660,29
-
-

317.108,67
123.682,27
53.982,25
139.444,15

Em suas razões recursais, a Recorrente expressamente aduz que, “O presente
recurso versa exclusivamente sobre as retenções efetuadas pelo Banco Bradesco, uma vez que
a Receita Federal reconheceu apenas o valor de R$ 8.810,75 referente ao Código 3426” (e-fl.
94, g.n.).
Dessa forma, restam preclusas quaisquer alegações quanto às demais retenções
não confirmadas, referentes às fontes pagadoras: CNPJ n° 00.000.000/5042-38 (R$ 62.112,26);
CNPJ n° 00.360.305/0001- 04 (41.957,38) e CNPJ n° 05.582.619/0001-75 (R$ 4.206,62).
Com efeito, aplicável ao caso o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
que assim prescreve:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Especificadamente sobre a comprovação da retenção “efetuada pelo Banco
Bradesco”, a Recorrente alega que:
“Em sede de manifestação de inconformidade, a DRJ nada alterou quanto aos
valores retidos pelo Banco Bradesco.
Todavia, o comprovante de rendimentos fornecido pelo Banco Bradesco (anexo)
demonstra 2 retenções referentes ao Código 6800, sendo uma no valor de R$ 21.101,18
(vinte e um mil cento e um reais e dezoito centavos) e outra no valor de R$ 23,61 (vinte
e três reais e sessenta e um centavos), totalizando R$ 21.124,79 (vinte e um mil cento
e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) que não foram reconhecidos.” (e-fl.
94, grifos no original)
Da análise dos autos, em especifico do Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
18257.21432.270219.1.6.02-7226 (e-fl. 32), a única retenção indicada pela própria Recorrente
com código de receita 6800 é a destacada abaixo, que foi integralmente confirmada pelo
Despacho Decisório. Confira-se:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901889/2021-30

Ora, não se sabe se a retenção mencionada pela Recorrente em sede recursal (com
código de receita 6800), refere-se àquela já considerada pelo Despacho Decisório, ou se já foi
utilizada em outro PER/DCOMP, já que sequer foi objeto de contestação em sede de
Manifestação de Inconformidade, caracterizando, em verdade, nítida inovação recursal, o que
não se admite.
Com efeito, a interposição dos recursos transfere ao órgão ad quem o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo. Daí não se pode
permitir que o recorrente, no seu recurso, alegue fatos novos, diversos daqueles deduzidos em
primeiro grau e valorados pelo julgador a quo.
E, conforme já se posicionou este Conselho:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa
(artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada. Salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede
recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a
preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do recurso. Incidência do artigo
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901889/2021-30

17 do Decreto no 70.235/1972. (Processo n° 13116.900502/2013-18. Acórdão n° 3402-
007.822. Sessão de 21/10/2020. Relatora Cynthia Elena de Campos, g.n.)
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido levantadas no
contencioso quando da propositura da impugnação. (Processo n° 14120.000109/2008-
51. Acórdão n° 2402-009.732. Sessão de 06/04/2021. Relator Márcio Augusto Sekeff
Sallem, g.n.)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
ADUZIDA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário que maneja matéria não
aduzida em sede de impugnação. (Processo n° 10830.013110/2010-01. Acórdão n°
2402-009.796. Sessão de 09/04/2021. Relator Luís Henrique Dias Lima, g.n.)
Ademais, para fazer jus à dedução do referido valor (R$ 21.124,79) , a Recorrente
deveria fazer prova de que contabilizou os rendimentos no respectivo período, de forma a
oferecê-los à tributação, o que de fato não fez.
Logo, entendo pela não comprovação da retenção na fonte sob o código de receita
6800 da fonte pagadora inscrita no CNPJ n° 60.746.948/3591-53.
Sob o mesmo norte, com relação à comprovação do direito creditório pleiteado,
rememore-se que em suas razões recursais, a Recorrente expressamente consignou: “O presente
recurso versa exclusivamente sobre as retenções efetuadas pelo Banco Bradesco,(...)” (e-fl. 94,
g.n.).
Ora, caberia à Recorrente a comprovação da diferença não validada no Acórdão
recorrido, de forma a comprovar que efetivamente sofreu as retenções pleiteadas, o que não foi
feito.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a Recorrente não apresentou quaisquer motivos que
justificassem a reforma da decisão recorrida.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, limitando-se à protestos vazios e de negação geral, de modo que o acórdão
recorrido não merece retoques.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901889/2021-30

Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)4 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.308 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901889/2021-30

Fl. 113
DF CARF MF
Original